Tribunal: STF
Processo: HC 272468
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.075.664/SC, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados (doc. 6, p. 1).

Nesta impetração, requer-se:

a) o conhecimento do presente habeas corpus, com a superação de eventuais óbices regimentais ou sumulares, inclusive aqueles utilizados na origem, diante da demonstração de constrangimento ilegal manifesto, com reflexo direto sobre a liberdade de locomoção do Paciente e sobre a validade do devido processo legal;
b) subsidiariamente, caso se entenda pelo não conhecimento da impetração, que seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, em razão da manifesta ilegalidade decorrente da condenação fundada em provas técnicas cuja validade e confiabilidade foram seriamente comprometidas;
c) em sede liminar, a suspensão dos efeitos executórios do acórdão condenatório proferido nos autos nº 5019584-58.2022.8.24.0064, impedindo-se a formação do trânsito em julgado para fins de execução da pena e obstando-se a expedição de mandado de prisão. Caso já expedido, requer-se seu imediato recolhimento, garantindo-se que o Paciente, que respondeu ao processo em liberdade, assim permaneça até o julgamento definitivo deste writ;
d) no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta dos Laudos Periciais nº 2022.21.00677.22.004-44, referente ao exame toxicológico, e nº 2022.21.00677.22.003-72, referente à pesquisa de PSA, diante da manifesta quebra da cadeia de custódia, consistente na ausência de rastreabilidade adequada dos vestígios, no vácuo documental quanto à coleta, transporte, recebimento e armazenamento, bem como no expressivo lapso temporal até a realização do exame toxicológico;
e) em consequência do reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, seja determinada a desconsideração ou o desentranhamento dos referidos laudos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, com a invalidação dos atos decisórios que deles dependeram;
f) ainda no mérito, o reconhecimento do cerceamento de defesa e da perda de uma chance probatória, em razão do indeferimento injustificado da contraprova hormonal destinada a verificar a possível origem endógena do PSA, anulando-se o processo desde a decisão que indeferiu a diligência, para que seja realizada a prova pericial requerida pela defesa, em observância ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas;
g) subsidiariamente, caso se entenda possível o aproveitamento dos demais atos processuais e sendo desconsideradas as provas periciais impugnadas, seja reconhecida a insuficiência probatória e absolvido o Paciente Diego Cardoso Pereira, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a retirada dos elementos técnicos nulos enfraquece substancialmente o conjunto probatório e impede a superação da dúvida razoável;
h) sucessivamente, caso não seja desde logo reconhecida a absolvição, que seja determinada a reavaliação da condenação pelas instâncias ordinárias, sem consideração dos laudos contaminados e com observância da contraprova indevidamente negada à defesa;
i) a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação, na forma legal;
j) a intimação destes patronos acerca da data da sessão de julgamento, para fins de realização de sustentação oral (doc. 1, pp. 14-15).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.075.664/SC, nos seguintes termos:

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fls. 615/616 – grifo nosso):
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os seguintes óbices utilizados como fundamento pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA para não admitir o apelo nobre:
a) impropriedade da via eleita quanto a alegada ofensa a dispositivos constitucionais;
b) Súmula 284/STF (razões dissociadas): teses de nulidade dos laudos periciais produzidos, quebra da cadeia de custódia e indeferimento indevido da produção complementar de prova;
c) Súmulas 282/STF e 356/STF: violação do art. 435 do CPC;
d) Súmula 7/STJ: violação do art. 155 do CPP.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3º do CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/2/2023).
Quanto ao óbice relativo à impropriedade da via eleita, o agravante deixou de trazer, nas razões do agravo em recurso especial, os trechos do apelo nobre em que demonstra que o dispositivo constitucional foi citado apenas como reforço argumentativo e que a menção a tais dispositivos foi meramente reflexa.
No tocante à aplicação da Súmula 284/STF, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do apelo nobre a demonstrar que as suas razões recursais não estariam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
Ainda, deixou de elencar os trechos do recurso especial em que apresentou os fundamentos do Tribunal de origem acerca da questão controvertida (inovação recursal na apelação), e a respectiva argumentação recursal que expressamente se insurgiu quanto ao citado fundamento.
Já em relação à falta de prequestionamento, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do acórdão que abordaram a questão controvertida apresentada no apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/8/2023).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (doc. 6 — grifos no original).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator